Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707232-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: EDSON AUGUSTO DA SILVEIRA, VALERIA DRUMMOND DA SILVEIRA e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA. RISCO PROTEGIDO. Possui legitimidade passiva para responder a lide que pretende a cobertura securitária de contrato de financiamento imobiliário, a instituição financeira que também compôs a avença. O contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes exige, para o preenchimento dos requisitos para a cobertura do seguro por morte ou invalidez permanente, apenas a incapacidade do consumidor de exercer atividade econômica e não a perda da existência independente do Autor pela ocorrência de quadro clinico incapacitante, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas. Comprovado nos autos, por perícia judicial, de maneira evidente, que o autor encontra-se permanente e totalmente incapacitado para qualquer atividade laboral, devem os réus ser condenados ao pagamento da cobertura securitária contratada. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 166, 186, 422, e 884, todos do Código Civil, bem como 52 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando, em síntese, que não deveria ter sido responsabilizado pelo pagamento da indenização securitária, entendendo que caberiam aos dois primeiros recorridos pagarem quantias por eles solicitadas em contrato de mútuo (financiamento imobiliário), sob pena de lhes ensejar enriquecimento ilícito, e de ofender os princípios da boa-fé, da probidade dos contratos bem como do pacta sunt servanda; e b) artigo 17 do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria parte ilegítima passiva ad causam, porquanto entende que apenas teria intermediado o contrato de seguro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, a terceira recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da causídica LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 104, 110, 166, 186, 422, e 884, todos do CC, bem como 52 do CDC, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Pela leitura das cláusulas das Condições Gerais encaminhadas pelo Banco apelante aos consumidores, ou seja, presumivelmente vigentes à época da contratação do financiamento imobiliário, fica evidente que a exigência para a cobertura securitária seria apenas e tão somente a incapacidade para o exercício de atividade laborativa. Ao contrário do que alega o apelante, não há no contrato de Financiamento Imobiliário nem no documento que estipula as Condições Gerais incidentes sobre o contrato celebrado entre as partes, nenhuma indicação no sentido de que a cobertura securitária estaria condicionada à sua incapacidade funcional, ou seja, à perda da capacidade autonômica do segurado (...). Não resta dúvida, portanto, que o laudo pericial produzido em Juízo foi conclusivo no sentido de que o autor é permanente e totalmente incapaz de exercer qualquer atividade laboral, o que é suficiente para atrair a obrigação dos réus ao pagamento da indenização securitária prevista no contrato” (ID 12149748). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 17 do CPC, pois restou assentado no acórdão recorrido que “a simples verificação dos instrumentos que formalizaram o negócio jurídico objeto de exame nestes autos é suficiente para que se constate que o ora apelante vinculou-se diretamente ao ajuste (ID 11137826, 11137827, 11137828 e 11137830), não havendo razão para excluir a Instituição Financeira da lide que tem por objeto, justamente, os efeitos decorrentes da ocorrência do sinistro previsto em contrato. Aliás, não se pode olvidar que a pretensão do Autor centra-se na quitação do contrato de financiamento celebrado junto à Instituição Financeira, impossibilitando que se alegue a impertinência subjetiva para a lide” (ID 12149748). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrente e à terceira recorrida, sejam feitas em nome dos patronos NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, e LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027